Tribunal: TJDFT
Processo: 0744183-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ATÍPICO. SELF-STORAGE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ABANDONO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se existe cláusula de prorrogação automática do contrato, mas no mesmo instrumento dispõe-se que 30 dias após o inadimplemento estaria configurado o abandono e 60 dias após a configuração do abandono, a locadora estaria autorizada a vender os bens do locatário inclusive a fim de ressarcir-se dos aluguéis não quitados pelo locatário, ambas as situações são incompatíveis entre si, não havendo como se considerar a prorrogação automática de um contrato abandonado.

2. Apelação desprovida. Sentença Mantida.